Tribunal: TJBA
Processo: 0544551-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544551-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALFREDO CORREIA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, WAGNER VELOSO MARTINS, CAMILA FONSECA PORTO

APELADO: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, CARLOS ALBERTO AMARO MARTINS JUNIOR, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO MOTIVADA PELA ALTERAÇÃO DA FORMA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. NÃO ACOLHIMENTO.
INTIMAÇÕES DOS ADVOGADOS POR MEIO ELETRÔNICO PLENAMENTE VÁLIDAS, SENDO RESPONSABILIDADE DOS MESMOS ACOMPANHÁ-LAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO QUE FUNDAMENTOU DEVIDAMENTE SEU ENTENDIMENTO ACERCA DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL, DA CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS E SOBRE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1022, DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA
SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE DA PARTE EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO POSITIVADA NO ART. 1025, DO CPC.
ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração tombado sob o nº 0544551-34.2016.805.0001, em que figuram como parte Embargante
CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. e CONSTRUTORA COESA S.A
. e parte Embargada
ALFREDO CORREIA DOS SANTOS e OUTRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça